Tribunal: TJSP
Processo: 1005550-91.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Apelação. Inexistência. Contratos bancários. Portabilidade de empréstimos consignado. Improcedência. Julgamento antecipado açodado. Pactuação por meio de "Whatsapp". Autora que impugnou a validade da assinatura digital biométrica. Imprescindível realização de prova pericial para identificação do "IP", IMEI do aparelho celular, geolocalização e código de assinatura. Reabertura da instrução

Ementa:
Apelação. Inexistência. Contratos bancários. Portabilidade de empréstimos consignado. Improcedência. Julgamento antecipado açodado. Pactuação por meio de "Whatsapp". Autora que impugnou a validade da assinatura digital biométrica. Imprescindível realização de prova pericial para identificação do "IP", IMEI do aparelho celular, geolocalização e código de assinatura. Reabertura da instrução processual determinada. Anulação, de ofício, da r. sentença.